Tribunal: TJDFT
Processo: 0707468-95.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. NULIDADE DA APREENSÃO POR ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEIÇÃO. CRIME DE MERA CONDUTA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. HARMONIA E COESÃO COM DEPOIMENTOS DOS AGENTES DE POLÍCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. UM SEXTO. PREPONDERÂNCIA DA AGRAVANTE DA MULTIRREINCIDÊNCIA SOBRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FRAÇÃO DE AUMENTO. PARCIAL PROVIMENTO.

1. Nos termos do art. 5o, XI, da Constituição Federal, “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”. 1.1. Aludida garantia constitucional foi corroborada pelo STF, em sede de repercussão geral (Tema n. 280), que estabeleceu que se as circunstâncias que antecederem o ingresso de policiais em residência, sem autorização do morador, evidenciarem, de modo satisfatório e objetivo, a existência de fundadas razões de que no local ocorre situação de flagrante delito, não se afigura ilicitude a macular o processo penal.

2. O objetivo do delito de posse irregular de arma de fogo, previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/2020, é tutelar a segurança e a paz social, não a incolumidade física imediata das pessoas. Trata-se, assim, de crime de mera conduta, de forma que, para sua consumação, basta a prática de qualquer um dos núcleos verbais previstos pelo tipo penal, sendo irrelevante a ocorrência do resultado naturalístico de ofensa real e efetiva à integridade física do indivíduo.

3. Se a confissão judicial do acusado acerca da propriedade da arma de fogo mostra-se coerente e harmônica com os depoimentos prestados pelos policiais militares sobre os fatos, incluindo as circunstâncias que deram ensejo à apreensão do artefato (denúncia de popular), mostram-se suficientemente demonstradas a autoria e materialidade do crime previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/2003.

4. Embora o Juízo disponha de certo grau de discricionariedade na análise das circunstâncias judiciais incidentes na primeira fase de individualização da pena (art. 59 do CP), a jurisprudência do Superior Tribunal consolidou-se no sentido de que a exasperação da pena-base deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada vetorial negativa, somente sendo possível um incremento maior nas hipóteses em que haja justificativa específica para tanto, o que não se verificou no caso concreto. Pena-base reduzida.

5. Embora seja possível a compensação entre a agravante de reincidência e a atenuante da confissão espontânea, no caso de réu, multirreincidente, a agravante prepondera sobre a confissão, devendo o incremento da pena ser realizado de forma proporcional, conforme com as peculiaridades do caso concreto, que, na situação em exame, justifica a exasperação da pena-base em 1/6 (um sexto).

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.